Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010617-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA MORAIS - CPF: 026.644.361-39 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DENEGAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Ricardo Nogueira Morais
, objetivando a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na omissão em nomear e empossar o impetrante no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Itaúba.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que, para a Comarca de Itaúba, foi ofertada 01 (uma) vaga para ampla concorrência, sendo que no curso do prazo de validade do certame foram autorizadas mais 03 (três) vagas além da que constou no edital, ou seja, totalizando 04 (quatro) vagas para a Comarca de Itaúba, entretanto, efetivamente apenas 02 (duas) foram preenchidas, 01 (uma) para cota de negros e 01 (uma) para ampla concorrência, restando 02 (duas) vagas a serem preenchidas na comarca.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 148865177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou o presente agravo interno visando à reforma da decisão monocrática que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão em nomeá-lo e empossa-lo no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Itaúba.

Para tanto, argumenta que, das 04 (quatro) vagas ofertadas para a Comarca de Itaúba, apenas 02 (duas) foram preenchidas, 01 (uma) para cota de negros e 01 (uma) para ampla concorrência, restando 02 (duas) vagas a serem preenchidas na comarca.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Da análise, extrai-se que o agravante restou classificado em 8o lugar no concurso de ampla concorrência para o cargo de Técnico Judiciário Comarca de Itaúba, cujo Edital 22/2015/GSCP estabelecia apenas 1 (uma) vaga.

Ao contrário do que afirma o recorrente, não houve alteração do edital para majorar a quantidade de vagas para o cargo de Técnico Judiciário Comarca de Itaúba, de 1 (uma) para 4 (quatro) vagas, mas apenas a informação do Departamento de Recursos Humanos de que, durante o certame, outras 3 (três) novas vagas tornaram-se disponíveis para Concurso, contudo, conforme enfatizado pela Presidente Maria Helena,
“as limitações orçamentárias-financeiras, hoje ainda aguçadas pela pandemia decorrente do Coronavírus SARSCoV-2, que insiste em estender seus efeitos em razão do surgimento de novas variantes da cepa original do vírus, impedem que sejam providos todos os cargos vagos no Poder Judiciário”
. (ID. 130234651)

Ainda assim, com o objetivo de melhorar o quadro funcional das unidades judiciárias com maior carência de mão de obra, diversas informações foram levantadas pelos departamentos competentes e remetidas à Presidente desde Sodalício, com o fim de subsidiar as decisões proferidas nos CIA’s n. 0057515-59.2013.8.11.0000 e n. 0050633-03.2021.8.11.0000.

Em que pese tenha sido autorizado a nomeação de candidatos além do que previa o edital incialmente, na parte dispositiva do
decisum
restou salientado,
in verbis
:

“autorizo as nomeações dos próximos candidatos habilitados, na ordem de classificação para as respectivas vagas, desde que os respectivos atos de nomeação sejam publicados até o dia 29.05.2022.”
(ID. 130234658)

Desta forma, uma vez classificado fora do número de vagas, e não sendo nomeado dentro do prazo estabelecido na decisão, ou seja, dentro do prazo de validade do certame, não lhe convalida o direito subjetivo à nomeação, ainda que candidato ou servidor peçam exoneração.

Logo, ainda que o Juiz Diretor do Foro tenha subscrito ofício solicitando nomeação de candidato, as nomeações subsequentes não foram publicadas dentro do prazo estabelecido, o que implica dizer que não restou configurado o interesse da Administração Pública.

Com efeito, como sabido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o Tema 784, em sede de Repercussão Geral, quanto à controvérsia do direito subjetivo à nomeação dos candidatos em concurso público. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3
. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade
. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente
, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7
. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (destaquei)

Assim, resta claro que no caso dos autos, só seria possível a constituição do seu direito, caso o impetrante, ora agravante, demonstrasse além do surgimento de nova vaga ou concurso, a existência de preterição, o que não é a hipótese.

Portanto, sem qualquer prova do seu direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que indeferiu, de plano, o mandado de segurança.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022